Tribunal: TJDFT
Processo: 0714005-55.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714005-55.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WINDSON GABRIEL CAMPOS APELADO: 99 TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por WINDSON GABRIEL CAMPOS contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra 99 TECNOLOGIA LTDA, julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento do vínculo do apelante com a plataforma operada pela ré e de indenização por danos morais. Após ofertar contrarrazões ao recurso, a apelada informou que as partes realizaram acordo extrajudicial para extinguir a demanda (ID 36160233). Na sequência, o apelante requereu a desistência do recurso (ID 37015190). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator